Tribunal: TJPA
Processo: 0021155-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021155-48.2012.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: TCHESCA LIMA DE OLIVEIRA, MARCIO VALERIO BARBOZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021155-48.2012.8.14.0301

APELANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA.

APELADOS: TCHESCA LIMA DE OLIVEIRA E MARCIO VALERIO BARBOZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERIFICADA - LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS - RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DOS DEFEITOS NO IMÓVEL - DEVER DA RÉ DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - EVIDENTE AFLIÇÃO E ABALO EMOCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No tocante aos danos materiais/lucros cessantes, foi comprovado o prejuízo material pelos autores/apelados em razão da rescisão antecipada do contrato de locação. Veja-se que o contrato locatício deveria perdurar até 15/06/2012, no entanto, deixou de ser cumprido em outubro/2011, após o sinistro, portanto, devidos os lucros cessantes relativos ao período em que perduraria o contrato de locação, nos valores determinados em sentença.

2.

Noutra ponta, no que diz respeito aos danos morais não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos apelados, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de mera rescisão contratual, mas, sim, da perda de renda, e de rescisão antecipada, motivada pela apelante, ensejadora de dano moral.

3.

Assim, as circunstâncias extraordinárias decorrentes do sinistro, produziram um abalo de ordem moral, visto que tratava-se de imóvel que estava gerando renda,
que caracteriza a existência de inquestionáveis danos diante da frustração da expectativa dos consumidores.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
PORTE ENGENHARIA LTDA
e apelados
TCHESCA LIMA DE OLIVEIRA
E
MARCIO VALERIO BARBOZA DE OLIVEIRA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021155-48.2012.8.14.0301

APELANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA.

APELADOS: TCHESCA LIMA DE OLIVEIRA E MARCIO VALERIO BARBOZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PORTE ENGENHARIA LTDA
inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, condenando a empresa recorrente ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), acrescido das taxas de condomínio e de IPTU, conforme cláusulas sétima e décima do contrato de locação, no período compreendido entre novembro/2011 até 15/06/2012, e ainda, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em virtude do sinistro ocorrido no Edifício Wing tendo como ora
apelados
TCHESCA LIMA DE
OLIVEIRA E

MARCIO VALERIO BARBOZA DE OLIVEIRA.

Os ora apelados ingressaram com a ação mencionada alhures, aduzindo que pactuaram contrato de aluguel com a Sra. Kelly Chrstiane Melo da Silva, cujo termo inicial seria o dia 15/06/2010 e o termo final da locação o dia 15/06/2011, tendo sido renovado por mais um ano, ou seja, até o dia 15/06/2012.

Ocorre que no dia 16/10/2011, os moradores do Edifício Wing, precisaram sair dos seus imóveis, pois os bombeiros interditaram o referido prédio, fazendo com que a locatária entregasse as chaves do imóvel no dia 07/02/2012, quando o edifício ainda se encontrava interditado, sob a alegação de que não aguentava mais ficar fora de sua casa e não se sentindo mais segura, razão por que o contrato de locação fora encerrado.

Diante disso, foi prolatada a sentença, conforme segue:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
confirmo a tutela de urgência antecipada concedida
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação proposta por
THESCA LIMA DE OLIVEIRA e MÁRCIO VALÉRIO BARBOZA DE OLIVEIRA em desfavor de PORTE ENGENHARIA LTDA,
e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
:

a) Condenar a demandada a indenizar os autores, a título de lucros cessantes, pagando a estes a quantia equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), acrescida de taxas de condomínio e de IPTU, conforme cláusulas sétima e décima (id. 34900397 – pág. 4/5), do contrato de locação, valores esses devidos em razão dos alugueis que deixaram de auferir no período compreendido entre novembro/2011 até 15/06/2012, prazo final do contrato de locação, de acordo com cláusula quarta (id. 34900397 – pág. 4), que que deverá ser atualizada monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) Condenar a demandada a pagar em favor de cada um dos autores indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Julgo os demais pedidos improcedentes.

Irresignada,
PORTE ENGENHARIA LTDA
interpôs recurso de apelação (ID 11442052), aduzindo em suma, a inexistência de ato ilícito perpetrado pela requerida a fim de ensejar danos morais e lucros cessantes.

Sustenta que a rescisão do contrato de locação, que foi firmado pelos apelados não foi ocasionada pela empresa recorrente, mas sim por mera liberalidade dos locadores, não ensejando a condenação da requerente ao pagamento de lucros cessantes.

Assevera, que

o evento ocorrido não caracteriza o dano moral in re ipsa, por não haver uma conduta lesiva aos direitos individuais do ofendido ou perpetradas contra bens personalíssimos, onde se faz necessária a comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial.

Sustenta, que inexiste nos autos qualquer circunstância peculiar que demonstre o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial dos autores, pois não há qualquer comprovação que este sofreu danos físicos ou psicológicos (laudos médicos, etc.)

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11442057), os apelados refutaram todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal acerca da existência de ato ilícito para caracterizar o dever de indenizar, e existência de da possibilidade de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Dos Danos Materiais/Lucros Cessantes.

Em análise dos autos, verifica-se que os apelados
firmaram contrato locatício (
ID

34900396 – pág. 3, ID 34900397, ID 34900398) com a Sra. Kelly Cristiane Melo da Silva, referente ao imóvel residencial situado na Rua Diogo Moía, nº 871, com a previsão de término para 15.06.2012
, porém em 16/10/2011 o edifício sofreu um forte abalo em sua estrutura que ocasionou sua interdição,

Diante disso, a locatária rescindiu o contrato de locação em razão da insegurança no edifício, nesta senda, o contrato com término previsto para 15/06/2012, findou-se em outubro/2011, deixando de ser cumprido em razão do sinistro, ficando os apelados sem o recebimento das mensalidades do aluguel vencidas e vincendas e as despesas dele decorrentes.

Deste modo,
os lucros cessantes representam os ganhos que os apelados razoavelmente deixaram de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

Com efeito, os lucros cessantes não se presumem, sendo indenizáveis apenas mediante prova efetiva de sua ocorrência, sendo que, no caso concreto, foram comprovados.

A respeito discorrem em sede doutrinária RUI STOCO “et alii” (“in” Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Ed. RT, p. 972):

(...) O dano emergente é o que consiste na perda efetivamente sofrida. É o prejuízo real ou aquilo que se perdeu, em virtude do ato praticado ou do fato ocorrido, ou, nas palavras de João Casillo, aquele que surge, direta e imediatamente; o que aparece, desde logo, identificável através de valores objetivos. Opõe-se aos
lucros cessantes ou danos negativos
, os quais, com os danos emergentes, formam a estimação dos prejuízos, que se titulam genericamente por perdas e danos”.

Destarte, verifica-se que o deferimento dos lucros cessantes não se deu com base em meras alegações, mas em fatos e valores concretos, devidamente comprovados, em
razão da rescisão antecipada do contrato de locação.

Veja-se que o contrato locatício deveria perdurar até 15/06/2012, no entanto, deixou de ser cumprido em outubro/2011, após o sinistro,
fazem jus ao recebimento
da indenização referente aos meses de aluguéis que deixaram de receber
, incluindo-se as despesas

de condomínio e IPTU, observando as renovações do contrato entre as partes.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. REPAROS REALIZADOS. PERDA DO OBJETO DA PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA
. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DOS DEFEITOS NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0014742-57.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

(TJ-PR - RI: 00147425720208160018 Maringá 0014742-57.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2022)

Portanto, devidos os lucros cessantes relativos ao período em que perduraria o contrato de locação, nos valores determinados em sentença.

Dos Danos Morais

No que concerne a alegação do apelante de que
o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,

observa-se que os apelados foram privados financeiramente de seus rendimentos, as circunstâncias extraordinárias, presentes no conjunto probatório, decorrentes do sinistro, produziram um abalo de ordem moral, visto que tratava-se de imóvel que estava gerando renda, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de mera rescisão contratual, mas, sim, da perda de renda, e de rescisão antecipada, motivada pela apelante, ensejadora de dano moral.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NA REPARAÇÃO DOS DANOS. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA RÉ. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE SE CONSUBSTANCIAM COMO DE CAUSA INTERNA E QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. PERÍCIA REALIZADA NO IMÓVEL CONSTATANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR A PERÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DA RÉ DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. (VENCIDO O RELATOR). EVIDENTE AFLIÇÃO E ABALO EMOCIONAL. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE NÃO FORAM SANADOS AO LONGO DE CINCO ANOS APESAR DA CONSTATAÇÃO DOS PROBLEMAS, RECLAMAÇÕES E REPAROS SEM SOLUÇÃO EFETIVA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA ADEQUADA À REALIDADE E LEVA EM CONTA A GRAVIDADE DA OFENSA E OBSERVA A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE QUE INCIDAM A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0014882-50.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 28.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00148825020178160001 PR 0014882-50.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/05/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL COM DEFEITOS CONSTRUTIVOS. COMPROVAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Os vícios constatados, submetem-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, inaplicável ?in casu? o prazo decadencial descrito no inciso II do artigo 26 da legislação consumerista. 2. Constatados por meio de laudo pericial os vícios construtivos, patente, na hipótese, a responsabilidade da Apelante. Inexistindo qualquer elemento probatório que modifique, impeça, ou extinga o direito dos Apelados, configurado está o dever de reparar os prejuízos causados. 3 - É descabido o pedido de conversão da reparação pelos prejuízos patrimoniais em obrigação de fazer, em observância ao princípio da adstrição e congruência. 4 - Comprovados por perícia os vícios da construção dos quais resultaram danos ao imóvel adquirido pelos Autores, não resta dúvida que tal situação trouxe angústia e grande abalo moral aos adquirentes a ensejar a reparação também por dano moral. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00036337820168090051, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Do
Quantum Indenizatório

Noutra ponta, é oportuno salientar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelos apelados.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Sendo assim, sopesando o transtorno suportado pelos requeridos/apelados, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-
se que o montante fixado em sentença, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se perfeitamente adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 10.00,00 (dez mil reais) em favor de cada apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Belém, 28/03/2023